Tribunal: TJMT
Processo: 1015650-82.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015650-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), CARLOS VITOR OLIVEIRA DE BRITO MARTINS - CPF: 100.195.252-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. DISPENSA DE DETALHAMENTO DAS PARCELAS. SÚMULA 245 DO STJ. TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Carlos Vitor Oliveira de Brito Martins contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1028958-77.2025.8.11.0015, deferiu liminar para apreensão de motocicleta Honda CG 160 Titan, ano/modelo 2025/2025, alienada fiduciariamente em favor da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O agravante sustenta que a notificação extrajudicial é genérica e ineficaz para constituir validamente a mora, por não especificar as parcelas vencidas, seus valores individuais e datas de vencimento, o que inviabilizaria o exercício do direito de purgar a mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial que identifica o número do contrato e comunica a situação de inadimplência, sem discriminar individualmente as parcelas vencidas, seus valores e datas de vencimento, é suficiente para constituir validamente em mora o devedor
fiduciante e, assim, autorizar o deferimento da liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

III. Razões de decidir

3. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual, com a identificação expressa do número do contrato e a comunicação inequívoca da inadimplência, preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para a válida constituição em mora do devedor fiduciante, sendo descabida a exigência de detalhamento exaustivo de cada parcela vencida, valor individual e data de vencimento.

4. A Súmula 245 do STJ, ao dispensar a indicação do valor total do débito na notificação destinada a comprovar a mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária, afasta, por consequência lógica, qualquer exigência de discriminação pormenorizada das parcelas inadimplidas, sendo suficiente que o devedor possa identificar a obrigação a que se refere a notificação.

5. O Tema Repetitivo 1132 do STJ consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se inclusive a prova do recebimento pelo destinatário, o que reforça a validade formal e material da notificação acostada à inicial.

6. A planilha de débito pormenorizada, instruída com a petição inicial, supre a necessidade de detalhamento para fins de purgação da mora após a execução da liminar, assegurando ao devedor o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos principais, de modo que a decisão agravada
revela-se
inteiramente coerente com os pressupostos do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A notificação extrajudicial que identifica o número do contrato de alienação fiduciária e comunica a situação de inadimplência, enviada ao endereço constante no instrumento contratual, é suficiente para constituir validamente em mora o devedor fiduciante, sendo descabida a exigência de discriminação individualizada das parcelas vencidas, seus valores e datas de vencimento. 2. A Súmula 245 do STJ, ao dispensar a indicação do valor do débito na notificação de mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, afasta, por extensão lógica, qualquer exigência de detalhamento exaustivo das parcelas inadimplidas."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1132. TJ-MT, AI nº 1026064-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Carlos Vitor Oliveira de Brito Martins
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1028958-77.2025.8.11.0015, ajuizadapela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

A decisão agravada (Id. 211668092) deferiu liminar de busca e apreensão da motocicleta marca Honda, modelo CG 160 Titan, ano/modelo 2025/2025, cor preta, placa SPT6I67, chassi n. 9C2KC2210SR042842, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, após verificar a instrução da inicial com o contrato de financiamento
consorcial
n. 45981.908.1.5, firmado em 05/03/2025, e com notificação extrajudicial comprobatória da mora. O bem foi efetivamente apreendido em 06/04/2026, data em que também se procedeu à citação do agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial encaminhada pela agravada é genérica e ineficaz para constituir validamente a mora, porquanto se limita a comunicar a existência de inadimplência sem especificar as parcelas vencidas, seus valores individuais ou datas de vencimento, impossibilitando o exercício do direito de purgar a mora previsto no art. 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Com base nisso, requer, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de tutela antecipada recursal para revogar imediatamente a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do bem ao agravante até o julgamento final do recurso.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
361662371
)
.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
367286385
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Vitor Oliveira de Brito Martins contra a decisão
interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1028958-77.2025.8.11.0015, deferiu a liminar para a retomada do veículo alienado fiduciariamente (motocicleta Honda CG 160 Titan).

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da causa principal não serão analisadas neste momento, sob pena de indevida supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central deste recurso reside na validade da notificação extrajudicial utilizada para constituir o devedor fiduciário em mora, pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão e ao deferimento da medida liminar, nos termos do art. 2º, § 2º, e art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se nos autos que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante no instrumento contratual (Id. 360045389), contendo a identificação expressa do contrato
consorcial
nº 4598190815 e a informação inequívoca de que o devedor se encontra em situação de inadimplência, concedendo-lhe prazo para regularização do débito.

Depreende-se que a tese de "genericidade" da notificação levantada pelo Agravante não encontra amparo na jurisprudência dominante, especialmente sob a ótica dos julgados desta colenda Primeira Câmara de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça. Importa registrar que o STJ, ao editar a Súmula 245, consolidou o entendimento de que
"a notificação destinada a comprovar a mora
nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito"
. Nesse cenário, se a dispensa alcança o próprio valor total da dívida, por óbvia conclusão lógica, não se pode exigir que o credor proceda ao detalhamento exaustivo de cada parcela, data de vencimento e encargos isolados no ato da notificação.

Cumpre destacar que a finalidade da notificação extrajudicial é conferir ao devedor a ciência de sua impontualidade e a oportunidade de purgar a mora antes da judicialização da medida extrema. No caso em exame, a indicação do número do contrato na correspondência é elemento suficiente para que o devedor identifique a obrigação inadimplida, não se podendo transferir à instituição credora o ônus decorrente da desídia do contratante em acompanhar o cronograma de pagamentos a que se vinculou voluntariamente.

Ademais, no que tange à validade formal do ato, é imperioso alinhar este julgamento à orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1132
, segundo o qual
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Alinhado a esse raciocínio, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgados da lavra do eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, consolidou a tese de que a notificação que identifica o contrato e é enviada ao endereço de cadastro é plenamente eficaz. Conforme entendimento esposado por Sua Excelência:

"A constituição em mora do devedor fiduciante exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema Repetitivo 1132 do STJ. A notificação que identifica o contrato mediante indicação do número [...] não é genérica,
permitindo ao devedor a perfeita identificação da obrigação inadimplida. A Súmula 245 do STJ dispensa a indicação do valor do débito na notificação destinada a comprovar mora em dívidas garantidas por alienação fiduciária."
(TJ-MT - AI: 1026064-76.2025.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Julgamento: 25/11/2025,
Publicado
no DJE: 01/12/2025).

Constata-se, portanto, que a notificação extrajudicial acostada à inicial preenche todos os requisitos legais e jurisprudenciais necessários para a validade da constituição em mora. A instrução da petição inicial com a planilha de débito pormenorizada supre qualquer necessidade de detalhamento para fins de purgação da mora após a execução da liminar, garantindo-se ao devedor o exercício do contraditório e da ampla defesa nos autos principais.

Resta demonstrada a higidez da decisão agravada, uma vez que o juízo de origem agiu com acerto ao verificar a presença dos pressupostos do Decreto-Lei nº 911/69 para a concessão da tutela de urgência. A manutenção da posse do bem com o devedor inadimplente esvaziaria a eficácia da garantia fiduciária e contrariaria a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026